Tribunal: STF
Processo: HC 187363
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marlon Antonio Fontana, advogado, em benefício de Zhang Ruifeng, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida em 12.6.2020 a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 587.350:
    “No momento, diante do que consta destes trechos do acórdão ora atacado, não me deparo com os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente:
    ‘(...) E quanto ao mais, a ordem há de ser denegada, pois das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se depreende que os suplicantes e outros quinze acusados (fl. 17 dos autos principais) “foram denunciados como incursos nas penas do artigo 288, parágrafo único; artigo 273, §1º-B, incisos III e V (por duas vezes, na forma do artigo 71), e no artigo 180, §1º, todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j', em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal. Por sua vez, Leandro ainda foi denunciado como incurso nas penas do artigo 14, caput, e do artigo 16, caput, ambos da Lei 10.826, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, do Código Penal (fls. 01/21)” (fl. 262). […]
    Assim, pelos fatos acima expostos, entendi que a prisão processual dos agentes envolvidos era justificada na ameaça à ordem pública, uma vez que referido delito movimenta outros tantos crimes patrimoniais roubos e furtos sendo imprescindível e relevante o combate ao crime de receptação como meio eficaz para a desestruturação dos vários elos da criminalidade patrimonial.
    Neste passo, considerando a audácia dos agentes, seja pela notícia de que não interromperiam a atividade criminosa, haja vista informações fls. 4103 constantes nos autos de que estariam planejando outra ação semelhante, seja pelo fato de os indiciados praticarem a presente conduta em pleno estado de pandemia pela qual passa o mundo, em que todos os esforços têm sido feitos para combater sua disseminação, inclusive com falta de itens de prevenção, denota-se a periculosidade concreta de sua condutas, necessária a decretação da prisão preventiva” (fls. 260/261). […]
    E diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado nesta fase, a uma porque se trata de feito complexo, com a participação de dezessete pessoas envolvidas na empreitada delituosa, e a duas porque somente durante a fase instrutória poderão ser esclarecidas as várias afirmações feitas pelos impetrantes no sentido de demonstrar a ausência de liame entre os suplicantes e os delitos que lhe foram imputados, que não se limitam ao único referido a fl. 02 da inicial. [...]’
    À primeira vista, autoriza a custódia cautelar a conclusão de que o paciente está envolvido em organização criminosa armada e altamente estruturada, não sendo este o momento, tampouco a via própria, para infirmar a conclusão do Juízo de origem relativa à existência de indícios suficientes de autoria.
    Indefiro o pedido liminar”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Narra que, “em 11 de abril de 2020, o paciente foi surpreendido pelos policiais civis, em seu local de trabalho, na Rua Cipriano Barata, n.º 2305 – Ipiranga, São Paulo/SP, e preso em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada, nos termos do artigo 180, § 1º, do Código Penal, como se observa no Auto de Prisão em Flagrante (doc. 02).
    O paciente foi interrogado perante a autoridade policial, e no seu depoimento afirmou que: trabalhava no imóvel há pouco mais de um mês, fazendo a zeladoria; servia refeições para aqueles que trabalham no local e que não tinha conhecimento dos materiais estocados no local (doc. 03).
    Em 12 de abril, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, haja vista que a M. M. Juíza da Vara de Plantão do Foro Central Criminal entendeu que havia prova de materialidade, indícios de autoria e que a prisão processual era justificada pela ameaça à ordem pública”.
    Sustenta não haver “provas de qualquer conduta criminal do paciente” e “o decreto prisional não fez referência à periculosidade diferenciada do paciente ou a qualquer outro elemento concreto dos autos que, efetivamente, evidenciasse o risco de reiteração delitiva”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Ex positis, têm-se fortes razões para que seja reconhecida a ilegalidade do ato atacado, afastando a Súmula 691/STF e concedendo-se a ordem, EM CARÁTER LIMINAR, para que seja revogada a prisão preventiva e reconhecido o direito à liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.
    Procedendo desta maneira, terão Vossas Excelências, no seu alto grau de julgar, mais uma vez, a exemplo das demais vezes, praticado a obra intrépida, imparcial e serena de fazer JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento à impetração até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual afirmação de ilegalidade manifesta ou teratologia quanto ao decreto de prisão preventiva, examino os dados, em sua feição superficial e suficiente apenas à análise de eventual ilegalidade ou teratologia.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Trata-se da receptação de carregamento de 14.500 testes para realização do exame para o COVID 19, itens que foram desviados de um carregamento recebido no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 08/04/2020. Segundo boletim de ocorrência, o prejuízo com a perda da mercadoria foi estimada em R$ 80.000 (fls. 17/18).
    Agentes policiais, por meio do setor de inteligência, tiveram conhecimento acerca da possível negociação clandestina desses produtos furtados e iniciaram negociação com os supostos envolvidos, pelo valor estrondoso de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), aparentando tratar-se mesmo de grande esquema criminoso, levando a crer tratar-se de verdadeira organização criminosa.
    Não fosse o bastante, nas conversas ainda mencionaram estarem aptos a efetuar mais entregas, apontando o desvio contínuo do material em grande escala. De fato, conforme declarações às fls. 03/06, os indiciados ofereceram mais cargas de testes de COVID que chegariam em São Paulo nos próximos dias.
    Anote-se, ainda, que a mercadoria estava acondicionada em local protegido por seguranças armados, evidenciando a organização do grupo e a periculosidade dos agentes envolvidos.
    Foram apreendidas diversas armas, de diversos calibres (03 pistolas 380, 1 carabina calibre 40, 01 espingarda calibre 12, todas devidamente municiadas) as quais, em que pese tratar-se de porte e posse regularizados (fls. 77/80), evidenciam o grande esquema de segurança organizado. Também foram encontrados uma faca e um machado tático e elevada quantia em dinheiro (R$ 25.426,00 e U$ 800,00).
    No local, fazendo a segurança foram presos um policial militar (Cleber - locatário do imóvel) e servidor público federal (Paulo), local da apreensão com segurança armada e resistência à ação dos policiais civis que participaram da diligência, evidenciando a necessidade de manter os agentes segregados cautelarmente.
    Ainda, um dos presentes no local, que participava da negociação, conseguiu evadir-se quando os investigadores se identificaram e deram voz de prisão. A fuga de agente no curso da diligência também é indício do seu conhecimento e de todos ali presentes acerca da origem espúria dos bens apreendidos.
    Desse modo, a custódia dos indiciados se faz necessária para a perfeita elucidação dos fatos e apuração da conduta/participação de cada um, sendo mister apontar que a carga foi desviada de um carregamento proveniente da China e que no imóvel onde foi encontrada funcionada a sede da Associação Xangai no Brasil, como informado pela Defesa de Zheng Ziao Yun.
    Segundo o i. patrono, o Sr. Zheng, preso no local, é proprietário do imóvel, empresário estabelecido em São Paulo e responsável por diversas negociações e intermediações de negócios entre a Secretaria Estadual de São Paulo, Governo Estadual, e a China, incluindo a conexão entre São Paulo e empresas de Wuhan, cidade chinesa onde o Corona vírus teve início.
    Zheng é proprietário do imóvel e estava presente no local, onde a carga furtada foi apreendida e estava sendo negociada. Estava ele acompanhado de seus seguranças pessoais armados e dadas as circunstâncias acima elencadas, sua efetiva participação na empreitada ainda há de ser melhor investigada. Todavia, tratando-se de pessoa que possui informações privilegiadas, especialmente frente ao seu contato direto com alto escalão do governo estadual e empresas chinesas responsáveis pela negociação dos testes para exame do Covid 19, entendo que sua custódia neste momento é necessária.
    Anote-se que, segundo a defesa, parte do imóvel havia sido locado recentemente ao outro preso, o Sr. Fu, também preso no local. O contrato de locação foi encartado às fls. 269/274 e foi firmado em 30/03/2020, ou seja, apenas 08 dias antes do desvio do carregamento de testes, proveniente da China, o que também é suspeito.
    Também estavam no local e foram presos empresários do ramo de equipamentos hospitalares e todos mencionaram que estavam ali exatamente para negociarem com o Sr. Fu mercadorias para o combate ao corona vírus, produtos estes que, segundo eles mesmos, “estão valendo mais que ouro”.
    Enfim, muitos são os elementos investigativos colhidos, que ainda precisão ser melhor elucidados, mas neste momento processual são suficientes para embasar as custódias cautelares. A individualização da conduta de cada agente será sim necessária, como mencionado pelos nobres advogados, mas após o relatório final e eventual ajuizamento da ação penal. (...)
    A prisão processual dos agentes envolvidos pode ser justificada na ameaça à ordem pública, uma vez que referido delito movimenta outros tantos crimes patrimoniais roubos e furtos sendo imprescindível e relevante o combate ao crime de receptação como meio eficaz para a desestruturação dos vários elos da criminalidade patrimonial.
    Neste passo, considerando a audácia dos agentes, seja pela notícia de que não interromperiam a atividade criminosa, haja vista informações constantes nos autos de que estariam planejando outra ação semelhante, seja pelo fato de os indiciados praticarem a presente conduta em pleno estado de pandemia pela qual passa o mundo, em que todos os esforços têm sido feitos para combater sua disseminação, inclusive com falta de itens de prevenção, denota-se a periculosidade concreta de suas condutas, necessária a decretação da prisão preventiva.
    Compete ao Poder Judiciário, ademais, garantir a ordem pública, que é atingida diretamente quando fatos como este, de grande repercussão, vem à tona.
    Ademais, entre os indiciados estão alguns estrangeiros (chineses), sendo temerária a soltura antes de verificar a real situação em que se encontram no país.
    Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (...)
    Deixo, ainda, de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.
    Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de ZHENG XIAO YUN, PAULO SERGIO PERNICIOTTI, LANFEN ZONG, ANTONIO RICARDO DOS SANTOS LIMA, JOAO RODOLFO RODRIGUES DA SILVEIRA, KAWE MYCON BRITO DOS SANTOS, CLEBER MARCELINO DA SILVA, MARCELO MARTINS DA SILVA, HILMAR JOSE DUPPRE JUNIOR, ALEX LIBERTO SANTOS, DAGOBERTO DA SILVA TOMO, FU ZHIHONG, WU HANG e ZHANG RUIFENG em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão”.
    6. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016) 
    7. Para acolher as alegações do impetrante de negativa de autoria e ausência de provas de participação do paciente nos fatos descritos na inicial acusatória seria necessário o reexame do acervo probatório constante dos autos.
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
    1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    8. Na espécie em exame, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora